Tribunal: TJSP
Processo: 1008170-37.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos do Autor em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Impossibilidade de expor o consumidor, permanentemente, a situação de cobrança extrajudicial ou judicial de débitos, não mais passíveis de pretensão

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos do Autor em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Impossibilidade de expor o consumidor, permanentemente, a situação de cobrança extrajudicial ou judicial de débitos, não mais passíveis de pretensão judicial. Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim houver por bem. Necessária declaração de inexigibilidade do débito prescrito e declaração de impossibilidade de cobrança judicial e/ou extrajudicial. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO.